Tribunal: TJSP
Processo: 2259196-24.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – BANCO DO BRASIL – Prevenção da 18a Câmara de Direito Privado – Artigo 105, do Regimento Interno do TJSP – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos para redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259196-24.2016.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que é agravante
IVAN JOÃO FOSCHINI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259196-24.2016.8.26.0000 - Ribeirão Bonito 2/3
AGRAVANTE: IVAN JOÃO FOSCHINI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 142102
EMENTA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
BANCO DO BRASIL Prevenção da 18a Câmara de Direito
Privado Artigo 105, do Regimento Interno do TJSP Recurso
não conhecido, determinada a remessa dos autos para
redistribuição.
Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos de Ação Civil
Pública, em fase de execução do julgado. Insurge-se o exequente , pugnando pela
reforma do r. decisum.
É O RELATÓRIO.
A decisão recorrida foi prolatada em ação de cumprimento de sentença
de Ação Civil Pública (autos no 1998.01.1.016798-9), cujos feitos dela oriundos estão
sendo julgados pela Décima Oitava Câmara de Direito Privado, o que, nos termos do
disposto no art. 105, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, previne a
competência daquela Câmara para apreciação e conhecimento das apelações interpostas
nestes autos.
Expressa referido artigo regimental:
Seção II - Da Prevenção.
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que
não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados.
Portanto, nos termos do art. 105, do Regimento Interno deste Sodalício, a
Décima Oitava Câmara de Direito Privado está preventa.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE deste recurso, determinando-se sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259196-24.2016.8.26.0000 - Ribeirão Bonito 3/3
remessa para redistribuição para a Câmara acima mencionada.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator